Tribunal: TJDFT
Processo: 0735431-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. INQUÉRITO DISCIPLINAR PENDENTE. EXCESSO DE PRAZO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência, a existência de procedimento administrativo disciplinar para apurar suposta prática de falta grave pelo agravante autoriza a suspensão temporária de benefícios no âmbito da execução penal até a conclusão do referido procedimento.
2. Contudo, satisfeito o requisito objetivo para a progressão de regime, não pode o sentenciado ser prejudicado com o aguardo, por tempo indefinido, da instauração ou conclusão de inquérito disciplinar, e consequente consolidação de sua situação prisional.
3. Observa-se, na espécie, o disposto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal, segundo o qual “O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excede 90 dias, contados da data da falta, prorrogáveis, 1 vez, por igual período, em caso de estrita e comprovada necessidade”.
4. Agravo conhecido e desprovido.